Tribunal: STF
Processo: ARE 1405513
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTENTES. MEDIDA PROVISÓRIA N° 446/08. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CEBAS. IMUNIDADE. REQUISITO. ATO LESIVO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. 



    1. A despeito de o Congresso Nacional ter rejeitado a Medida Provisória n° 446/2008, não foi editado decreto legislativo para regular os efeitos e atos nascidos durante sua vigência, motivo pelo qual os mesmos perduram naquele período, consoante o art. 62, § 11, da Constituição da República.



    2. No que pertine à suposta inconstitucionalidade formal ou material da Medida Provisória n° 446/2008, faz-se mister ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, tem refutado a tese da invalidade da aludida Medida Provisória, ao concluir que não cabe ao Judiciário o exame dos seus requisitos de relevância e urgência, apenas nas hipóteses de notório abuso de poder, o que não seria o caso, além de reconhecer a inexistência de ofensa ao texto constitucional.



    3. Não há que se falar em ato lesivo ao patrimônio público em decorrência da obtenção do CEBAS ou sua renovação, eis que não seria o único requisito exigido para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição da República, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n° 352, no sentido de que a obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.



    4. Não se observa, por conseguinte, a existência de atos lesivos ao patrimônio público, o que resulta na improcedência do pedido, devendo ser reformada a sentença. 5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e provido”. (eDOC 16, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62, §§ 3º e 11; 150, VI, c; 170; 146, II, e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o objeto principal da ação refere-se à anulação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da parte recorrida, concedido/prorrogado com fundamento no artigo 37 da MP 446/08 e nos termos da Resolução CNAS 3/2009.



    Alega-se que a citada medida provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional e, como não foi editado o decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas decorrentes, passaria a vigorar o inserto no artigo 62, §11 da CF, segundo o qual “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”. 



    Argumenta-se que, com a rejeição da MP 446/08, a competência para conceder e renovar CEBAS retornou para o CNAS e a recursal ao Ministro da Previdência Social. Afirma-se que este conferiu validade aos rejeitados artigos 37 a 39, mantendo como válidos tudo que o Congresso Nacional rejeitou.



    Assevera-se que, diante da incapacidade administrativa de apreciação de processos relativos à renovação de Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o Poder Executivo editou medida provisória que, a despeito do exame da situação peculiar de cada entidade, considerou deferidos os pedidos pendentes de apreciação, conforme se extrai do seu art. 37. 



    Aduz-se que, diante da absoluta necessidade de se verificar se a entidade beneficente é efetivamente cumpridora dos requisitos legais indispensáveis à obtenção e ao gozo da imunidade, a renovação automática dos pedidos pendentes viola a isonomia, pois confere certificação idêntica a entidades que estão em situação potencialmente distinta. 



    Assevera-se que todos os atos administrativos praticados com base no art. 37 da MP 446/08 são nulos por estarem desprovidos de qualquer embasamento legal. 



    Sustenta-se que é inegável que a obtenção do CEBAS é um dos requisitos para fruição da imunidade constitucional e, por isso, a MP 446/08 seria inconstitucional por permitir o deferimento, sem crivo algum, da qualidade de entidade beneficente de assistência social a todas aquelas que formularam pedido nesse sentido. 



    Aponta-se que, apesar de o art. 37 da MP em questão não conceder automaticamente a imunidade tributária, ele atribui às entidades um de seus requisitos sem análise de mérito, pois o defere indistintamente a todas aquelas que o requereram. 



    Alega-se que, diante da própria rejeição da MP em razão da sua inconstitucionalidade, a renovação automática do CEBAS da ora recorrida é, em si, um ato nulo de pleno direito, pois praticado com base em norma manifestamente inconstitucional, não podendo produzir efeito jurídico.



    Afirma-se que o artigo 55 da Lei nº 8.212/91, lei ordinária editada já sob a égide da CF/88, novamente disciplinou a matéria, reiterando o texto do art. 14 do CTN, acrescentando, porém, novas restrições, especialmente as de ordem material veiculadas pelas alterações da Lei 9.732/98.



    Argumenta-se que, todavia, esta Corte consignou a inconstitucionalidade parcial dos dispositivos da Lei 9.732/98, subsistindo, porém, os requisitos de ordem formal relativos à constituição e funcionamento das entidades. 



    Sustenta-se que, apesar de a parte recorrida mencionar que o art. 28 da MP 446/2008 teria revogado o art. 55 da Lei 8.212/91, referida medida provisória foi rejeitada por ato do Presidente da Câmara dos Deputados, conservando-se por ela regidas as situações jurídicas dela decorrentes. 



    Afirma-se que o art. 55 da Lei 8.212/91 teve sua eficácia restabelecida, ao menos até a edição da nova Lei 12.101/2009, que atualmente dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social, mantendo os requisitos formais e materiais dispostos nos decretos e que restaram subsistentes na anterior disposição da Lei 8.212/91. 



    Alega-se que, para fazer jus ao reconhecimento como entidade beneficente de assistência social, à luz do conceito exposto na legislação pertinente, especialmente pela caracterização dos requisitos de ordem material expostos no art. 14 do CTN e no art. 55 da Lei 8.212/91, então vigente, há de se ter CEBAS regular e cumprir com as exigências ali constantes. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à validade dos CEBAS emitidos sob a vigência da MP 446/2008, verifico que o tribunal de origem consignou o seguinte: 



    “No que concerne à inconstitucionalidade, ou não, da Medida Provisória n° 446/2008, especificamente em relação às previsões dos art. 37 a 39, consistentes no deferimento automático dos pedidos de CEBAS, na extinção e arquivamento dos recursos e pedidos de reconsideração, que estivessem pendentes de apreciação na data da publicação do referido diploma, sem a efetiva análise do cumprimento dos requisitos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, cabe destacar que, a despeito de o Congresso Nacional ter rejeitado a mencionada MP, não foi editado decreto legislativo para regular os efeitos e atos nascidos durante a sua vigência, motivo pelo qual os mesmos perduram naquele período, consoante o art. 62, § 11, da Constituição da República. 



    Com relação à suposta inconstitucionalidade formal ou material da Medida Provisória n° 446/2008, faz-se mister ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, tem refutado a tese da invalidade da aludida Medida Provisória, ao concluir que não cabe ao Judiciário o exame dos seus requisitos de relevância e urgência, apenas nas hipóteses de notório abuso de poder, o que não seria o caso, além de reconhecer a inexistência de ofensa ao texto constitucional, consoante os seguintes arestos: 



    (…)



    Sob outro giro, aduz o autor que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é o principal instrumento de reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de constituição e funcionamento de entidade que pretenda ser beneficiária da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República.



     Contudo, não há que se falar em ato lesivo ao patrimônio público em decorrência da obtenção do CEBAS ou sua renovação, eis que não é o único requisito exigido para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 352, no sentido de que a obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.



    Deste modo, não se observa a existência de atos lesivos ao patrimônio público, o que resulta na improcedência do pedido, devendo ser reformada a sentença”. (eDOC 16, p. 3-5)



    Com efeito, a Medida Provisória n. 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, entre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência. 



    Nesse contexto, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão. 



    No tocante a esse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, qualquer que seja o motivo da rejeição do ato. 



    Cabe ressaltar, acerca das medidas provisórias, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, destaco o julgamento da ADI 2.150, cuja ementa segue transcrita: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.” (ADI 2150/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão Tribunal Pleno, DJe 29.11.2002)



    No caso dos autos, os motivos que ensejaram a edição da MP 446/2008 não evidenciam abuso de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário substituir o Executivo na análise da conveniência e oportunidade que levaram à Administração a editar a referida medida provisória. 



    Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que a renovação de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da MP, seria válida. Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte acima mencionada. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. (...).” (RE 1.102.411 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente